Tribunal: TJDFT
Processo: 0748709-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO NATURAL. HIGIDEZ DOS ATOS APONTADOS COMO COATOR. DECISÕES SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS E MOTIVADAS. CRIME DE ESTELIONATO CONSUMADO 12 VEZES E NA FORMA TENTADA DUAS VEZES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE DO MOTOBOY. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO DA CULPA. FORTE POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM SER INEFICIENTE A FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. A decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, apontada na inicial como ato coator, atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, demonstrando, o juízo, elementos concretos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, e se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ressaltando o risco de reiteração delitiva. Do mesmo modo, a decisão do juízo natural, juntada à inicial como ato coator, que indeferiu o pedido de liberdade provisória, declina os elementos concretos que embasam a necessidade de restrição da liberdade dos pacientes e que não recomendam a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
2. O prosseguimento das investigações, pela polícia civil, restou evidenciado esquema criminoso maior que o constante do Auto de Prisão em Flagrante, sendo coligidas novas provas que, apesar de indiciárias, indicam, de forma contundente, possível associação criminosa para a prática dos crimes de estelionato, imputados doze vezes aos pacientes, bem como, crimes de estelionato na forma tentada, por duas vezes.
3. Quanto ao periculum libertatis, a prova indiciária permite vislumbrar que os crimes foram praticados com divisão de tarefas; o aparato encontrado em poder dos denunciados e os sucessivos golpes voltados para a obtenção de lucro fácil contra vítimas idosas vulneráveis, que sofreram desfalques em suas contas bancárias de grande vulto, evidenciam a maior reprovabilidade social ao crime, atingindo também instituição bancária de renome, com fortes reflexos sobre toda a cadeia econômica e a ordem pública.
4. Denota-se ainda, o risco que a soltura dos pacientes causaria à instrução criminal e aplicação da lei penal, haja vista que não têm residência no distrito da culpa. Cabendo ressaltar que estavam aqui hospedados somente para a prática dos golpes.
5. As circunstâncias que envolvem os fatos indicam que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes por ora para resguardar a ordem pública.
6. Ordem denegada.